Tribunal: TJSP
Processo: 1010829-96.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM – JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – TEMA 958/STJ – SEGURO PRESTAMISTA E SEGURO AUTO RCF - JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - TEMA 972/STJ - COBRANÇA "CAP PAR PREMIÁVEL" – ABUSIVIDADE - REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ADMISSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM – JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – TEMA 958/STJ – SEGURO PRESTAMISTA E SEGURO AUTO RCF - JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - TEMA 972/STJ - COBRANÇA "CAP PAR PREMIÁVEL" – ABUSIVIDADE - REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ADMISSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO SIMPLES E NÃO EM DOBRO – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE, MAS EM MENOR EXTENSÃO – HONORÁRIOS DO AUTOR - ARBITRAMENTO ADEQUADO - RECURSO DO RÉU PROVIDO EM PARTE – RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO.